Tribunal: CARF
Processo: 10980.906338/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.906338/2010-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.797 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
UMUARAMA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José Eduardo
Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira de
Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.906338/2010-14
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.797 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.906338/2010-14

Relatório

Trata o presente processo de solicitação de compensação de débitos diversos com crédito
oriundo de Saldo Negativo de IRPJ, no valor de R$ 171.557,74, apurado no ano-calendário 2006,
conforme PER/DCOMPs abaixo:

PER/DCOMP

SITUAÇÃO COMPENSAÇÃO
32626.72269.270407.1.3.02-0227
NÃO HOMOLOGADA
27214.28599.310707.1.3.02-8286
NÃO HOMOLOGADA
16537.12890.130609.1.7.02-2659
NÃO HOMOLOGADA

Da análise dos referidos pedidos, constatou-se que a soma das parcelas de composição do
crédito, informadas no PER/DCOMP inicial, não era suficiente para quitar o imposto devido e
apurar o saldo negativo pleiteado:

Apuração IRPJ DIPJ Despacho Decisório
IRPJ devido 287.075,77 287.075,77
IRRF (169.057,78)
Estimativas (287.075,77)
-
IRPJ a Pagar (Sdo Negativo) (169.057,78) 287.075,77

Tal situação decorreu da não confirmação das parcelas de composição do crédito, todas
oriundas de retenções na fonte, conforme abaixo:

Assim com o recálculo, o Saldo Negativo de IRPJ que era de R$ 169.057,78,
demonstrado na DIPJ, passou a ser de um saldo a pagar de IRPJ no valor de R$ 287.075,77.

Desse modo, as compensações apresentadas nos referidos pedidos não foram
homologadas, tendo sido emitido, pela DRF/Curitiba, o Despacho Decisório, no de rastreamento
868490255 (fl. 002).

Assim, o contribuinte foi cientificado da referida decisão em 20/07/2010 (vide
documento de fl. 007). Inconformado, apresentou manifestação de inconformidade,
tempestivamente, em 11/08/2010. Tal manifestação está consubstanciada no documento anexado
às fls 020 e 021, onde resumidamente argumenta o seguinte:

• “Na DIPJ 2007 no calendário 2006, a empresa informou na ficha 12 A e ficha 54,
crédito de imposto de renda retido na fonte no valor total de R$456.133,55 deduzindo deste
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.797 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.906338/2010-14

crédito o imposto devido no valor de R$587.075,77, apurando saldo negativo de R$
169.057,78.”

• Com relação ao motivo do não reconhecimento do crédito, a interessada alega que “...a
empresa foi tributada pelo lucro real e ofereceu à tributação suas receitas conforme ficha 06 A
– Demonstração do Resultado, linha 20, totalizando R$3.171.631,52, sendo que o rendimento
corresponde a retenção de IRRF conforme demonstrado na ficha 54 é de R$2.534.276,45,
comprovadas nas fichas em anexo.”

• Por fim, requer que a manifestação de inconformidade seja julgada procedente e que as
compensações sejam integralmente homologadas.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade pois considerou
que as receitas que geraram o IRRF não foram oferecidas à tributação pela Recorrente.

Inconformada com a decisão a empresa contribuinte protocolou Recurso
Voluntário alegando que a receita financeira que gerou o IRRF glosado pela RFB e pela DRJ foi
informado na Linha 27 da Ficha 6 da DIPJ e por isto foi tributada.
É o relatório.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.797 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.906338/2010-14

Voto

Conselheiro Rogerio Garcia Peres, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele se conhece.

A matéria em questão a não homologação de pedidos de compensação vinculados
ao saldo negativo de IRPJ/A.C.-2006.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, pois considerou
que as receitas que geraram o IRRF não foram oferecidas à tributação pela Recorrente.

A Recorrente alega que as receitas foram oferecidas à tributação.

Ao analisar os documentos juntados pode-se verificar que as supostas receitas não
oferecidas à tributação foram informadas na DIPJ na ficha 54 Demonstrativo de IRRF e na linha
27 da Ficha 6 outras receitas. O correto seria informar nas linhas de receitas financeiras. No
balancete da empresa (Fls. 85) é possível verificar que as receitas financeiras foram
contabilizadas e tem relação com os valores informados na ficha de resultado da empresa.
Portanto as receitas foram lançadas e informadas na DIPJ.

Contudo, não foi possível verificar se as mesmas foram tributadas já que a DIPJ
juntada nos autos não está completa e a Recorrente não juntou o LALUR.

.Desta forma, a diligência neste caso é cabível e imprescindível ao desenvolvimento
da lide para que se verifique a comprovação do pagamento que dá origem e serve de lastro para o
direito creditório pleiteado.
Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:
(i) verificar os recolhimentos de IRPJ do ano calendário de 2006 cruzando com os
valores de IRPJ devido informados na DIPJ do mesmo período, calculando o valor de IRPJ
devido em meses anteriores para cada mês na qual o contribuinte optou pelo balancete de
suspensão e redução;
(ii) incluir juntamente com os valores recolhidos os valores compensados e os
deduzidos com IRRF;
(iii) ao final, elabore Relatório de Diligência1 com as informações ora
solicitadas, bem como, se em razão das verificações solicitadas nos itens “i” e ‘ii” desta

1 Decreto no 7.574, de 2011:
Art. 36. [...]
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é vedado à autoridade incumbida de
sua realização escusar-se de cumpri-las.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.797 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.906338/2010-14

diligência houver reconhecimento de crédito disponível adicional ao contribuinte, reelabore novo
demonstrativo apontando o novo saldo de crédito disponível.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital